Tribunal: STF
Processo: RE 362211
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. Servidor Público. Vencimentos. Teto. Vantagens pessoais
 percebidas pelo servidor público inativo. Exclusão. Art. 37, XI, da
 Constituição Federal, anterior à EC nº 19/98.Ainda após o advento
da EC nº 19/98, continua vigente o sistema anterior excluindo-se do
limite do teto as vantagens de caráter pessoal, por não editada a
lei a que se refere o art. 48, XV, da Constituição.
        2.
        RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa indireta à
Constituição. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.
        3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo.
 Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.